Tribunal: TJDFT
Processo: 0737815-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA RELATIVA. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou de ofício a competência para a Comarca de Niquelândia/GO, afastando o foro eleito pelas partes — Brasília/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em definir a validade da cláusula de eleição de foro constante em contrato de compra e venda de veículo automotor, e se é possível ao juízo de origem declinar de ofício da competência territorial relativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de eleição de foro está expressamente prevista no contrato, com pertinência ao negócio jurídico e ao domicílio das partes, conforme o art. 63, §1o, do CPC.
4. A relação entre as partes é de natureza privada, não se tratando de relação de consumo, o que afasta a possibilidade de reconhecimento de abusividade por proteção legal específica.
5. A competência territorial é relativa e, conforme a Súmula 33 do STJ, não pode ser declinada de ofício.
6. Não demonstrada aleatoriedade ou prejuízo à defesa do executado, deve ser respeitada a autonomia da vontade das partes.
7. A jurisprudência do TJDFT e dos tribunais superiores é pacífica quanto à validade da cláusula de eleição de foro em contratos privados, desde que não abusiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A cláusula de eleição de foro constante em contrato de natureza privada é válida quando guarda pertinência com o negócio jurídico ou o domicílio das partes.
A competência territorial relativa não pode ser declinada de ofício, conforme Súmula 33 do STJ.
A ausência de abusividade ou prejuízo à parte executada impõe o respeito à autonomia contratual e à cláusula de eleição de foro.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, 781, 1.015, 1.019, 995; CF/1988, art. 5o, LIII.